Tribunal: TJSP
Processo: 2161923-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução Fiscal – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Taxa de Limpeza Pública – Parcial acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança dos valores referentes a taxa de limpeza pública – Cabimento da condenação da excepta ao pagamento dos honorários advocatícios – Precedentes do C. STJ e deste E.

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução Fiscal – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Taxa de Limpeza Pública – Parcial acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança dos valores referentes a taxa de limpeza pública – Cabimento da condenação da excepta ao pagamento dos honorários advocatícios – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão reformada, nesse particular. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161923-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que é agravante MARIA
CHRISTINA DE PAULA, é agravado MUNICIPIO DE PRADOPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161923-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20049
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2161923-06.2020.8.26.0000
Agravante: MARIA CHRISTINA DE PAULA
Agravado: MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS
FORO DE GUARIBA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Execução Fiscal Taxa
de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Taxa de
Limpeza Pública Parcial acolhimento da exceção de pré-
executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da
cobrança dos valores referentes a taxa de limpeza pública
Cabimento da condenação da excepta ao pagamento dos
honorários advocatícios Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal Decisão reformada, nesse particular. RECURSO
PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls.11/15, que acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança dos
valores referentes a taxa de limpeza pública, condenando a exequente a
recalcular o débito, expurgando da cobrança os valores referentes à referida
taxa.
Em suas razões, sustenta a agravante que
apesar da exceção de pré-executividade se revestir de simples incidente
processual, é devida a condenação do agravado ao pagamento das verbas de
sucumbência quando o referido incidente for capaz de ensejar a extinção,
ainda que parcial, do processo de execução. Aduz que a decisão afronta o
entendimento sufragado pelo C. STJ, no Tema 410. Pugna pela fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161923-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
verba honorária.
Recurso tempestivo, sem contraminuta.
Intimada às fls.327, a agravante juntou aos
autos documentação pertinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita
(fls.330/334), que fica deferida.
Não há oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de exceção de pré-executividade
manejada por MARIA CHRISTINA DE PAULA em face do Município de
Pradópolis, objetivando a declaração de inconstitucionalidade e da ilegalidade
das cobranças das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de
limpeza pública, incidentes sobre imóvel de sua propriedade.
A MM. Juíza a quo, Luana Ivette Oddone
Chahim Zuliani, houve por acolher em parte referida objeção de pré-
executividade, para condenar o Município a recalcular o débito exequendo,
decotando-se da cobrança os valores referentes a taxa de limpeza pública,
diante de sua flagrante inconstitucionalidade.
No
caso,
a
executada
valeu-se
do
oferecimento de exceção de pré-executividade, cuja oposição é hoje
amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência, sendo certo que tal
ensejou a instauração de autêntica lide. Diante de tais circunstâncias, impunha-
se, indiscutivelmente, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da
verba honorária.
É o que se observa do entendimento
doutrinário e jurisprudencial dominantes em nosso país.
Como anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO F. GOUVÊA e LUÍS GUILHERME A. BONDIOLI, na nota 5 ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161923-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (“C.P.C.L.P.V.”, 45a ed., 2013, Editora
Saraiva, pág. 1.464): “em decorrência da extinção da execução pelo
acolhimento de exceção de pré-executividade”.
Esse o sentido do ensinamento de YUSSEF
SAID CAHALI, que se reproduz: “... tratando-se de exceção de pré-
executividade, com que o devedor antecipa a sua defesa antes de estar
seguro o juízo, postulando a nulidade da execução nos termos do art. 618 do
CPC, tem-se que sua pretensão se equipara à do embargante sem depósito
da coisa devida, no seu confronto como credor-exeqüente; instaura-se entre
eles um incidente caracteristicamente litigioso, de modo a autorizar a
imposição aos vencidos dos encargos advocatícios da sucumbência”
(“Honorários Advocatícios”, 3a edição, 1997, RT, pág. 992).
Nesse sentido também o julgamento pelo STJ
do AgRg no Ag 1139999/SP (2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, v.u., j.
18.8.2009), cuja ementa transcreve-se:
“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO. 1. Após a citação e
a atuação processual do executado, deve a Fazenda Pública
sucumbente arcar com os ônus da verba honorária, ainda que não
tenha havido embargos à execução. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.”.
Importante observar que, ainda que se cuide
de extinção parcial da execução fiscal, mesmo assim, cabível a condenação
da exequente ao pagamento da verba honorária.
Nessa esteira, os acórdãos do C. STJ e deste
E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161923-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES. 1. A Fazenda Nacional insurge-se contra a
condenação em honorários advocatícios no caso em tela, tendo em
vista o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade para
suspender a exigibilidade de alguns títulos constantes na CDA, ante
recurso administrativo pendente de julgamento.(...)4. "O acolhimento
do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte
apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à
condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito
executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/08/2009).5. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1.143.559/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/12/2010). “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU referente aos exercícios de
1996 a 2005 Exceção de pré-executividade Parcial acolhimento
Reconhecimento
da
prescrição
dos
créditos
referentes
aos
Exercícios de 1996 a 2001 Protesto judicial com intimação da
executada por edital como causa interruptiva da prescrição Pedido
feito em razão do elevado número de contribuintes Inadmissibilidade
Não configuração das hipóteses do art. 870 do CPC Sucumbência
moderadamente fixada que deve ser carreada à exequente devido ao
acolhimento da objeção de préexecutividade, com parcial extinção da
execução fiscal, em obediência ao princípio da causalidade
Precedentes
do
STJ
Recurso
improvido.
(AI
no
0192441-28.2011.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Relator
Des. Roberto Martins de Souza, em 10.11.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161923-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, impõe-se a fixação da verba honorária
em 10% (dez por cento) sobre o montante excluído da execução fiscal,
devidamente atualizado, que atende aos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o do
NCPC, em razão da sua extinção parcial.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR